Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-53.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. QUESTÃO DECIDIDA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA, SOBRETUDO, À RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA NO CASO. REAJUSTE DISCREPANTE COM OS DEMAIS PREVISTOS NA TABELA IMPOSTA PELA OPERADORA. EXCLUSÃO ORDENADA. RECURSO PROVIDO.
Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Questão decidida pelo

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. QUESTÃO DECIDIDA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA, SOBRETUDO, À RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA NO CASO. REAJUSTE DISCREPANTE COM OS DEMAIS PREVISTOS NA TABELA IMPOSTA PELA OPERADORA. EXCLUSÃO ORDENADA. RECURSO PROVIDO.
Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Questão decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Superveniente julgamento de recurso em regime repetitivo. Legalidade das majorantes, todavia, desde que previstas as faixas etárias no contrato, obedecidos os normativos dos órgãos do setor e que sejam arrazoadas. Situação não verificada. Aplicação do reajuste anual previsto pela ANS. Repetição do indébito na forma simples. Procedência do pedido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000659-53.2019.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante ANA DE
LOURDES
BOTTA
DE
SÁ,
é
apelado
UNIMED
CATANDUVA
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-53.2019.8.26.0607 -Voto no 18022rs
2
Apelação Cível no 1000659-53.2019.8.26.0607
Comarca: Tabapuã (Vara Única)
Apelante: Ana de Lourdes Botta de Sá
Apelado: Unimed Catanduva
Cooperativa de Trabalho
Médico
Voto no 18.022
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE
FAIXA
ETÁRIA.
QUESTÃO
DECIDIDA
PELO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RECURSO
REPETITIVO.
POSSIBILIDADE
CONDICIONADA, SOBRETUDO, À RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA NO CASO. REAJUSTE DISCREPANTE
COM OS DEMAIS PREVISTOS NA TABELA IMPOSTA
PELA
OPERADORA.
EXCLUSÃO
ORDENADA.
RECURSO PROVIDO.
Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária.
Questão decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Superveniente julgamento de recurso em regime repetitivo.
Legalidade das majorantes, todavia, desde que previstas as
faixas etárias no contrato, obedecidos os normativos dos
órgãos do setor e que sejam arrazoadas. Situação não
verificada. Aplicação do reajuste anual previsto pela ANS.
Repetição do indébito na forma simples. Procedência do
pedido. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
238/248, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-53.2019.8.26.0607 -Voto no 18022rs
3
e condenou o autor a pagar pelas custas, despesas processuais e a
honorária advocatícia sucumbencial, fixada em 10% do valor atualizado
da causa.
O autor recorreu e alegou, em síntese, que o reajuste
por faixa etária aplicado pela ré é desarrazoado e desproporcional;
ofende o Código de Defesa do Consumidor; não comprovada a
regularidade do índice imposto pela ré. Postula o provimento do apelo
para julgar procedente o pedido.
Contrarrazões da ré (fls. 267/283).
É o relatório.
A autora impugnou a majorante aplicada pela ré,
operadora de plano de saúde, em seu aniversário de 60 anos. Afirma que
o valor cobrado é abusivo e ilegal, de modo que pediu a exclusão do
aumento, substituindo-o por um reajuste de 16,30% ou outro reputado
adequado, bem como a repetição do montante indevidamente pago.
No julgamento de Recurso Especial qualificado
como repetitivo (art. 543-C, do CPC/73 e art. 1.040, do CPC/15), o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a
operadora do plano de saúde pode aumentar a mensalidade do usuário
por mudança de faixa etária desde que haja previsão expressa no ajuste,
siga os normativos expedidos pelos órgãos regulatórios do setor e
aplicados reajustes arrazoados.
A tese sedimentada pelo Superior Tribunal no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-53.2019.8.26.0607 -Voto no 18022rs
4
n. 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.12.2016, tem
a seguinte dicção:
“TESE para os fins do art. 1.040 do
CPC/2015: O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar fundado
na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual,
(ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso”
A Lei no 9.656/98 dispõe, em seu art. 15, que A
variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1o
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá
ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e
os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme
normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-53.2019.8.26.0607 -Voto no 18022rs
5
Em relação aos valores previstos, o art. 3o da
Resolução Normativa no 63, de dezembro de 2003, expedida pela
Agência Nacional de Saúde, estabelece que o valor fixado para a última
faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira
faixa etária. E também dispõe o inc. II, de referido artigo, que a
variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser
superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
Referido normativo repete o teor da Resolução no
06, de novembro de 1.998, do Conselho de Saúde Suplementar, a qual
determina, em seu art. 2o, que As operadoras de planos e seguros
privados de assistência à saúde poderão adotar por critérios próprios
os valores e fatores de acréscimos das contraprestações entre as faixas
etárias, desde que o valor fixado para a última faixa etária, não seja
superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária.
Definido o arcabouço jurídico pelo qual a lide deve
ser dirimida, é de ser analisado o contrato, inferindo-se deste a previsão
de aplicação do percentual de 59,41% para o aniversário de 59 anos do
usuário (fls. 19 e 139).
Entretanto, a comparação da referida faixa etária
com as demais previstas no contrato demonstra que não houve
distribuição equitativa das majorantes no decorrer do tempo. Veja-se que
a ré estabeleceu os percentuais de: 30,57% aos 19 anos; 13,79% aos 24;
5,33% aos 29 anos; 9,67% aos 34 anos; 23,18% aos 39 anos; 26,83%
aos 44 anos; 22,77% aos 49 anos e 11,99% aos 54 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-53.2019.8.26.0607 -Voto no 18022rs
6
Tem-se, assim, que muito embora a requerida tenha
colacionado o estudo atuarial utilizado como fundamento para
atualização dos preços praticados por faixa etária (fls. 174/181) denota-
se que não houve correta distribuição dos aumentos a fim de evitar a
concentração na última faixa, o que implicou na infringência à Lei dos
Planos de Saúde, ao CDC e aos normativos do setor, assim como à tese
expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A ré aplicou o
maior percentual previsto na tabela de fl. 139 no aniversário de 59 anos
ou mais do usuário, desequilibrando o contrato e onerando excessiva e
injustificadamente ao consumidor.
Não se pode deixar de anotar que, com o avanço da
idade, o consumidor tende a usar com mais regularidade os serviços
médico-hospitalares, justificando um percentual maior de reajuste das
mensalidades. Mas não pode a administradora do plano inoperalizar o
contrato com a aplicação de majorantes desarrazoadas, já que a ré, com
sua defesa, não comprovou aumento de risco tal a exigir mais de 59% de
aumento da mensalidade da autora.
Logo, entendo deva ser afastado o reajuste
impugnado, embora não seja possível impedir que a mensalidade seja
reajustada pela operadora, já que a manutenção do valor sem qualquer
alteração põe em risco a continuidade do contrato. Assim, a operadora
deverá aumentar a mensalidade do ajuste conforme o índice anual
expedidos pela Agência Nacional de Saúde, devendo ser calculado em
liquidação de sentença o correto valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-53.2019.8.26.0607 -Voto no 18022rs
7
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo do
autor, procedente o pedido para determinar a exclusão da majorante
prevista no contrato para ser aplicada no aniversário de 59 anos do
usuário, cabendo a incidência do percentual anual expedido pela ANS. O
cálculo dos valores corretos das mensalidades e a respectiva repetição do
indébito, na forma simples e respeitada a prescrição trienal, serão
providenciados em liquidação, observados correção monetária do
embolso pela seguradora e juros de mora da citação.
Pela sucumbência, suportará a ré custas e despesas
processuais, bem como a verba honorária advocatícia sucumbencial,
fixada em 10% sobre a condenação, já considerando o disposto no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR